Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPUGNAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em poupança até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O STJ concluiu que a previsão de impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos não se limita às aplicações nas contas poupança, mas estende-se a outras modalidades de depósitos e investimentos, salvo quando demonstrado abuso, má-fé ou fraude do devedor.
3. No caso, a soma dos valores localizados na conta mantida perante a Caixa Econômica Federal (R$ 1.088,31) e o BANCO DO BRASIL (R$ 628,75) totaliza quantia muito inferior a 40 salários-mínimos, motivo pelo qual goza de impenhorabilidade.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.